Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM PLATAFORMA ONLINE. CANCELAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à restituição de valor pago previamente em contrato de prestação de serviço que restou cancelado. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Competência. Cláusula compromissória. Nulidade. Ressalvada a hipótese em que a arbitragem é instaurada pelo consumidor, situação que não ocorre no presente caso, é nula a cláusula contratual que determina a utilização compulsória de arbitragem (REsp 1169841 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0239399-0 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). Preliminar que se afasta.
3 – Relação de consumo. Na forma da jurisprudência do STJ, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço, como destinatária final, pode ser equiparada ao consumidor, por apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade - técnica, socioeconômica e jurídica (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA). É o caso em que determinada empresa contrata, junto a plataforma online de alcance mundial, serviço de divulgação e anúncio de seu produto.
4 – Contrato de prestação de serviço. Cancelamento. Retenção indevida de valores. Estorno. Ausência de demonstração. O cancelamento de contrato de anúncio, na modalidade pré-paga, enseja a devolução do montante relativo ao serviço que não foi prestado. As partes não dissentem quanto ao cancelamento do contrato nem quanto à existência, no momento do cancelamento, de um saldo de R$ 874,99. A controvérsia reside no processamento do estorno, que o autor alega não ter ocorrido. Ante a impossibilidade de exigir do autor prova de fato negativo (prova diabólica), caberia ao réu demonstrar o estorno, com a apresentação de uma simples cópia do extrato ou do depósito bancário ou mesmo de qualquer documento idôneo. Nada foi apresentado. As partes se distraem com dezenas de argumentações jurídicas e esquecem do essencial, que é o recibo de depósito. Nesse quadro, diante da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC), é devida a condenação ao pagamento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J